Tribunal: TJMT
Processo: 1012888-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012888-82.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO VENTURA FILHO 65447018153 - CNPJ: 97.542.299/0001-48 (AGRAVADO), NILSON DE ARRUDA PINTO - CPF: 065.358.011-87 (ADVOGADO), FRANCISCO PAULO DE SOUZA - CPF: 288.447.776-49 (ADVOGADO), MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), HELOIZA VIANA PINTO VENTURA 93952716120 - CNPJ: 20.238.891/0001-26 (AGRAVADO), MISAEL OLIVEIRA GALVAO - CPF: 483.321.941-72 (AGRAVANTE), JULIANO FERREIRA MAGALHAES - CPF: 021.829.931-18 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MISAEL FONSECA NEGRAO - CPF: 010.632.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – RETORNO DO FEITO PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao Magistrado, aferir a necessidade ou não da produção de provas, nos termos do que estabelece o artigo 370 e parágrafo único do CPC. Contudo, caso deixe de acolher as provas expressamente requeridas durante o processo e julga improcedente, justamente, por ausência de comprovação, evidencia o verdadeiro cerceamento de defesa das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Misael Oliveira Galvão
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto por
Ventura Filmes e Produtora Ventura Filmes
,

para o fim cassar a sentença recorrida, diante do cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos, para o seu normal prosseguimento.

Para tal desiderato, o agravante sustenta que

o ID informado para justificar o cerceamento de defesa, não existe e, portanto, entende que a matéria de pedido de produção de provas restou preclusa.

Por fim, aduz que em caso de ter sido protocolada a petição objeto de insurgência em sigilo, deve o agravante ter acesso, com a consequente anulação de todos os atos posteriores, a fim de oportuniza-lo a manifestar, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

As agravadas, por sua vez, defendem o acerto da decisão monocrática e, pugnam pelo desprovimento do recurso com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o do CPC (Id no 57566961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Extrai-se dos autos que as autoras, ora agravadas, argumentam terem sido contratadas verbalmente pelo requerido, ora agravante, para acompanhar sua campanha eleitoral, realizando todo o serviço de filmagem, edição, direção e produção de vídeos para serem utilizados nas mídias sociais e televisões, onde cobraram o montante de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reis).

Entretanto, diante da recursa da assinatura do contrato escrito e do pagamento pelo serviço prestado, as autoras propuseram a presente ação, buscando receber seus honorários e serem indenizados pelos danos morais.

Para tanto e para comprovação dos fatos alegados, as autoras, pugnaram pela necessidade de dilação probatória com realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunha, em todos os momentos processuais, tais como na petição inicial (id no 48951603), na impugnação a contestação (id no 48951694) e, ainda, na petição de produção de provas (id no 48951704).

Ocorre que, o Magistrado Singular julgou antecipadamente a lide, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, por ausência de prova do referido débito cobrado.

Nesse diapasão, foi imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, no recurso de apelação, para o fim de cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos, para seu normal prosseguimento, possibilitando, desta forma, toda instrução probatória.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial
, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUTORA ADUZ DESCONHECER A ASSINATURA APOSTA NA AVENÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.”
(N.U 1000099-22.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

Por outro lado, o agravante também pugna o reconhecimento do cerceamento de sua defesa, uma vez que desconhece a petição mencionada na sentença e na decisão monocrática, ora recorrida, sob o protocolo
Id. 12700254 (1o grau), e ID 48951704 (2o grau), e, portanto, requer seja reaberto seu prazo de defesa na apresentação das contrarrazões.

Fato é, que a petição supracitada foi inicialmente protocolada em sigilo e só foi retirada a restrição do acesso, após o protocolo do presente agravo regimental, já em sede recursal.

Entretanto, tenho que a anulação da sentença, nos termos do que fora fundamentado na decisão monocrática, possibilitará o agravante em exercer todo o seu direito ao contraditório e ampla defesa, oportunizando o feito ser devidamente instruído e garantindo a ambas as partes o julgamento justo e efetivo, como preza o Código de Processo Civil, em seu artigo 6o.

Ademais, não há que se falar em prejuízo do agravante no retorno dos autos ao primeiro grau, posto que no momento da intimação para produção de provas, também pleiteou naquela oportunidade a oitiva de testemunhas e realização de prova pericial (Id no
48951703).

Assim, o agravo interno aviado pelo agravante, não trouxe nada a justificar a modificação da decisão objurgada, sendo, portanto, imperiosa a sua manutenção.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante,
mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 0021296-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

Por fim, no que tange à aplicação da multa do art. 1.021, §4°, do CPC, melhor sorte não socorre as agravadas.

Isso porque, no caso de interposição de agravo contra decisão do relator do tribunal, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, assim como para o exercício do seu direito de defesa, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do CPC.

Assim sendo, conduzo o voto no sentido de
negar provimento

ao agravo
, mantendo a decisão monocrática que cassou a sentença recorrida e determinou o retorno dos autos, para seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020